Tribunal: TJBA
Processo: 8046263-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046263-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, apenas para alterar a periodicidade da multa cominatória fixada na decisão agravada, que passa a ser MENSAL, mantido o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês de descumprimento, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, com fixação de multa cominatória diária. O agravante alegou ausência de prova de contratação e impugnou a periodicidade da multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há elementos suficientes para manutenção da decisão que suspendeu os descontos mensais no benefício previdenciário; e (ii) se é adequada a periodicidade diária da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está devidamente fundamentada em documentos que indicam a ausência de autorização para os descontos realizados, sendo que o agravante não apresentou prova inequívoca da contratação do serviço.

Quanto à periodicidade da multa, mostra-se desproporcional a fixação diária, devendo ser ajustada para periodicidade mensal, condizente com a obrigação de não realizar descontos mensais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a periodicidade da multa cominatória, que passa a ser mensal, mantido o valor de R$ 300,00 por mês de descumprimento, limitado ao teto de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca da contratação justifica a suspensão de descontos em benefício previdenciário. 2. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de não fazer, referente a descontos mensais, deve ter periodicidade mensal, sob pena de desproporcionalidade.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça